Tribunal: TJES
Processo: 0001680-98.2003.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001680-98.2003.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001680-98.2003.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JULIO CESAR TOSO
Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA FERREIRA BERGER - ES8142

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CARGA SUBTRAÍDA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO LOGÍSTICA NA EMPREITADA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 8 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, além de 165 dias-multa, em regime inicial fechado, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

A defesa sustentou violação ao princípio da correlação, ausência de prova de violência ou grave ameaça praticada pelo apelante, não integração ao núcleo executivo do roubo, insuficiência probatória, ausência de liame subjetivo, impossibilidade de condenação por roubo sem participação direta na execução e, subsidiariamente, desclassificação para furto ou reconhecimento de erro de tipificação, por entender configurada, quando muito, receptação.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença; (ii) saber se a materialidade e a violência ou grave ameaça do roubo foram comprovadas; (iii) saber se o apelante concorreu para o roubo majorado, ainda que não comprovada sua participação direta na abordagem armada inicial; (iv) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; e (v) saber se a conduta deve ser desclassificada para furto ou receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da correlação exige compatibilidade entre os fatos narrados na denúncia e aqueles considerados na sentença, mas não impede que o julgador, ao valorar a prova, delimite o papel desempenhado por cada agente na empreitada criminosa, desde que permaneça dentro do núcleo fático descrito na acusação.

Não houve mutatio libelli ou emendatio libelli indevida, pois a denúncia atribuiu ao apelante participação no roubo de carga e descreveu a localização do caminhão e das mercadorias no mesmo dia, com descarregamento por pessoas que teriam sido contratadas por ele, de modo que a sentença permaneceu fiel ao campo fático delimitado pela acusação.

A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de inquérito, depoimentos colhidos e declarações da vítima, elementos que demonstraram a subtração da carga, a posterior apreensão do caminhão e das mercadorias e a dinâmica violenta do crime.

A grave ameaça e a restrição da liberdade da vítima foram demonstradas pelo relato de abordagem armada, submissão forçada, deslocamento contra a vontade, uso de capuz, amarração e abandono em área rural, circunstâncias suficientes para caracterizar o crime de roubo, nos termos do art. 157 do Código Penal.

No concurso de pessoas, previsto no art. 29 do Código Penal, a responsabilidade penal não se restringe a quem executa pessoalmente todos os verbos do tipo, pois também responde pelo crime aquele que, com consciência e vontade, presta contribuição relevante para a realização da empreitada comum.

Em crimes de roubo de carga, a execução pode envolver divisão funcional de tarefas, abrangendo não apenas a abordagem da vítima, mas também o transporte, a ocultação, a guarda, o descarregamento e a tentativa de escoamento da mercadoria subtraída, desde que demonstrados o vínculo subjetivo e a relevância causal da conduta.

O conjunto probatório revelou atuação logística imediata e coordenada do apelante, consistente em viabilizar local para guarda da carga, apresentar notas fiscais com aparência de licitude, mobilizar pessoas para descarregamento das mercadorias e figurar como responsável pela carga, além de haver relato de fuga com a chegada da polícia e de localização de documentos relacionados ao caminhão ou ao motorista em residência vinculada ao acusado.

A ausência de prova segura de que o apelante tenha participado da abordagem armada inicial não impede sua responsabilização pelo roubo majorado, pois a prova demonstrou sua adesão consciente à empreitada criminosa e sua contribuição funcional para o êxito da subtração violenta e destinação da carga.

A alegação de insuficiência probatória não procede, pois a condenação não se apoia em elemento isolado, mas em prova oral plural e convergente, documentos de apreensão e circunstâncias externas que se reforçam mutuamente, inexistindo dúvida razoável apta a justificar absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A desclassificação para furto é incabível, porque o crime foi praticado mediante grave ameaça, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, elementos incompatíveis com a subtração sem violência ou grave ameaça.

A desclassificação para receptação também não se sustenta, pois a atuação atribuída ao apelante não aparece como ato posterior e autônomo em relação ao delito antecedente, mas como etapa funcional da própria operação criminosa de roubo de carga.

As majorantes do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal foram corretamente reconhecidas, diante da comprovação do emprego de arma de fogo, do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A condenação por roubo majorado em concurso de pessoas não exige que todos os agentes tenham participado diretamente da abordagem armada da vítima, sendo suficiente a demonstração de adesão consciente à empreitada criminosa e contribuição funcional relevante para o êxito da subtração violenta, como ocorre na atuação logística de recebimento, guarda, descarregamento, ocultação e tentativa de escoamento da carga roubada.

Tese de julgamento: Não há violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória permanece vinculada ao núcleo fático descrito na denúncia, ainda que delimite, a partir da prova produzida, o papel específico desempenhado pelo agente na divisão de tarefas do crime.

Tese de julgamento: A existência de grave ameaça, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima afasta a desclassificação do roubo para furto, e a participação integrada à operação criminosa impede o reconhecimento de receptação como delito autônomo posterior.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29 e 157, § 2º, incisos I, II e V; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ISRAEL JESUS DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 08 anos, 06 meses e 25 dias de reclusão, além de 165 dias-multa, em regime inicial fechado, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, violação ao princípio da correlação, sob o argumento de que a denúncia descreveu conduta própria do crime de roubo majorado, com violência ou grave ameaça, subtração e participação na execução, enquanto a sentença teria reconhecido não haver prova suficiente de que o apelante integrou o núcleo inicial do roubo, especialmente a abordagem armada na rodovia. Alega, nesse ponto, indevida
emendatio
ou
mutatio libelli
, por ter a condenação se fundado em conduta posterior à subtração.

A defesa também afirma ausência de prova de que o apelante tenha praticado violência ou grave ameaça contra a vítima. Sustenta que o crime de roubo exige, como elementar indispensável, a subtração mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e que não há prova concreta de que Israel tenha ameaçado Júlio Cesar Toso, participado da abordagem armada ou concorrido para a prática do ato violento.

Aduz, ainda, que o apelante não integrou o núcleo executivo do roubo. Para tanto, invoca trecho da própria sentença em que se afirma não haver prova suficiente de que o acusado tenha participado da abordagem armada na rodovia. Segundo a defesa, a eventual atuação posterior no descarregamento ou armazenamento da carga não autorizaria condenação pelo crime de roubo majorado.

A defesa sustenta, igualmente, insuficiência de provas para a condenação. Argumenta que o conjunto probatório seria frágil e baseado em presunções, sem demonstração segura da autoria, da participação consciente do apelante ou da vinculação dele à execução do delito. Requer, com base no princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alega, também, ausência de liame subjetivo entre o apelante e os demais agentes. Afirma que o concurso de pessoas exige vínculo subjetivo, consciência e vontade de cooperar com a prática criminosa, requisitos que, segundo a defesa, não teriam sido demonstrados. Sustenta que a suposta conduta de providenciar local para guarda da carga não comprovaria prévio ajuste, unidade de desígnios ou ciência da origem ilícita dos bens.

A defesa requer, ainda, a absolvição sob o fundamento de impossibilidade de condenação por roubo sem participação na execução. Argumenta que a manutenção do decreto condenatório representaria responsabilização penal fundada em conjecturas, em afronta aos princípios da legalidade, da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de furto, ao argumento de que não teria sido comprovada, em relação ao apelante, a elementar típica do roubo consistente na violência ou grave ameaça à pessoa. Também sustenta a existência de erro de tipificação, afirmando tratar-se de hipótese clássica de receptação, por envolver, quando muito, conduta posterior à subtração da carga.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001680-98.2003.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JULIO CESAR TOSO
Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA FERREIRA BERGER - ES8142

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, ISRAEL JESUS DE SOUZA foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 08 anos, 06 meses e 25 dias de reclusão, além de 165 dias-multa, em regime inicial fechado, com direito de recorrer em liberdade.

A defesa pretende a reforma da sentença. Sustenta violação ao princípio da correlação, ausência de prova de violência, ou grave ameaça, não integração do apelante ao núcleo executivo do roubo, insuficiência probatória, ausência de liame subjetivo, impossibilidade de condenação por roubo, sem participação direta na execução, desclassificação para furto e, ainda, reconhecimento de erro de tipificação, por entender que os fatos configurariam, quando muito, receptação.

Não assiste razão à defesa.

A denúncia narra que, em 18 de junho de 2003, por volta das 07h00min, na BR-259, próximo ao Distrito de Mascarenhas, em Baixo Guandu/ES, o apelante, em concurso com outros indivíduos não identificados, teria abordado caminhão conduzido pela vítima Júlio Cesar Toso e subtraído 995 caixas de leite pertencentes à Cooperativa Agropecuária de Resplendor Ltda.

Também descreve que os agentes teriam empregado grave ameaça com arma de fogo, assumido o controle do veículo, colocado capuz na vítima e deixando-a amarrada em área rural. A inicial acrescenta que, no mesmo dia, caminhão e carga foram localizados no Bairro Planalto Serrano, na Serra/ES, quando pessoas que descarregavam o veículo teriam afirmado haver sido contratadas pelo acusado.

Desde logo, afasta-se a alegação de violação ao princípio da correlação.

A correlação exige compatibilidade entre os fatos narrados na denúncia e aqueles considerados na sentença. Não impede, porém, que o juiz, ao valorar a prova, defina o papel desempenhado por cada agente dentro da empreitada criminosa, desde que permaneça fiel ao núcleo fático imputado.

Foi o que ocorreu.

A sentença não condenou o apelante por fato estranho à denúncia. A inicial acusatória já atribuía a Israel participação no roubo de carga e já descrevia a localização do caminhão e das mercadorias no mesmo dia, com descarregamento por pessoas que teriam sido contratadas por ele.

Portanto, ao reconhecer que a atuação do acusado se revelou, sobretudo, na etapa subsequente à abordagem armada, consistente no recebimento, transporte, ocultação, armazenamento e tentativa de escoamento da carga roubada, o magistrado permaneceu dentro do campo fático delimitado pela acusação.

Não houve
mutatio libelli
, porque não foi introduzido fato novo sem aditamento. Também não houve
emendatio libelli
indevida, pois a capitulação jurídica permaneceu vinculada ao roubo majorado em concurso de agentes, exatamente como descrito na peça acusatória e reconhecido na sentença. A defesa discorda da valoração jurídica da atuação atribuída ao apelante, mas tal inconformismo não configura nulidade por quebra de correlação.

Superada essa questão, passa-se à materialidade.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, Auto de Apreensão nº 0022/2003, relatório de inquérito policial, depoimentos colhidos e declarações da vítima. A sentença registrou que esses elementos comprovam a subtração da carga, a apreensão posterior do caminhão e das mercadorias, bem como a dinâmica violenta do delito.

A tese defensiva de ausência de violência ou grave ameaça não se sustenta.

A vítima Júlio Cesar Toso descreveu abordagem armada, submissão forçada, deslocamento contra vontade, amarração e abandono em área rural. Vejamos:

“Relatou que andou aproximadamente quatro quilômetros até ser retirado do caminhão e levado para um veículo, que acredita se tratar do veículo Monza, seguindo viagem, sendo que sentiu quando deixaram o asfalto e subiram de morro acima, andando um bom tempo até o veículo parar. No momento em que o veículo parou, relatou que dois indivíduos desceram e o arrastaram para o meio do mato, onde foi deixado com os braços amarrados para trás. Esclareceu que, depois de andar por mais de quarenta minutos, foi retirado do veículo Monza, e já se encontrava com os pulsos amarrados para trás. Disse que, no meio do mato, ficou até as 07h, quando disseram que iriam deixá-lo amarrado, sendo que amarraram seus pulsos em uma pequena árvore com uma corda”.

Esse relato é suficiente para demonstrar a elementar típica do roubo. Houve grave ameaça, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. A discussão defensiva, em verdade, não elimina a violência do fato principal; apenas tenta dissociar o apelante do núcleo armado da abordagem. São temas distintos. A violência existiu. Resta verificar se Israel concorreu para o roubo.

A resposta é positiva.

É certo que a sentença reconheceu não haver prova suficiente de que o acusado tenha integrado o núcleo inicial da abordagem armada na rodovia.

Esse dado, contudo, não conduz automaticamente à absolvição.

No concurso de pessoas, a responsabilização penal não se limita a quem executa pessoalmente todos os verbos do tipo. Responde pelo crime quem, com consciência e vontade, presta contribuição relevante para a realização da empreitada comum.

Em crimes de roubo de carga, a execução não se exaure no instante em que a vítima é dominada. A subtração violenta, o transporte, a ocultação, a guarda e o escoamento da carga podem revelar divisão funcional de tarefas. Quem integra, de forma consciente, etapa essencial da operação criminosa não atua como terceiro neutro. Atua como partícipe ou coautor, conforme o grau de domínio funcional exercido.

No caso, a prova não aponta contato casual, tardio e desinformado com mercadoria de origem desconhecida. Ao contrário, revela quadro objetivo de atuação logística imediata e coordenada.

Joel Ferreira da Silva declarou que Israel o procurou pedindo autorização para guardar mercadorias em garagem vinculada ao salão de forró. Segundo registrado na sentença, Joel disse que Israel alegou que a carga ficaria apenas até o dia seguinte, pois realizaria negociação dos produtos, e que apresentou notas fiscais aparentemente legítimas. Joel também afirmou que chegou a perguntar se a mercadoria era roubada, tendo Israel respondido negativamente.

Esse depoimento é relevante por dois motivos.

Primeiro, confirma que Israel foi o responsável por viabilizar local para a guarda da carga. Segundo, demonstra tentativa de conferir aparência de licitude à operação, mediante apresentação de notas fiscais, justamente para convencer terceiro de boa-fé a ceder espaço para descarregamento.

Ivanilson Gonçalves, por sua vez, afirmou que foi chamado para ajudar a descarregar a mercadoria, mediante promessa de pagamento de R$ 50,00. Disse que não sabia da origem ilícita da carga, pois havia informação de que o material estava acompanhado de nota fiscal. Também declarou que, com a chegada da polícia, “sumiu todo mundo”, e que não recebeu o valor prometido.

O depoimento de Ivanilson confirma outro ponto relevante: havia mobilização de pessoas para descarregar rapidamente carga de grande volume. Não se tratava de mera presença fortuita de Israel nas imediações. Havia atuação organizada para retirada da mercadoria do caminhão e armazenamento em local previamente indicado.

O policial militar Márcio Maneia também apresentou relato consistente sobre a localização da carga, registrando que foi informado via COPOM acerca de caminhão de leite descarregando carga suspeita, oportunidade em que se deslocou até o galpão onde se realizavam bailes de forró, encontrou o caminhão com pessoas descarregando caixas de leite e observou que algumas pessoas fugiram com a chegada da viatura. Afirmou ainda, que após checagem, confirmou-se que o caminhão havia sido tomado em roubo em Baixo Guandu.

Extrai-se dos autos que as pessoas que permaneceram descarregando a carga continuaram a fazê-lo até serem informadas de que se tratava de carga e caminhão roubados, ocasião em que passaram a ser questionadas.

Segundo o relato do policial, as pessoas que ali estavam informaram que um dos indivíduos que correram era ISRAEL, e o dono do galpão informou que este havia pedido para deixar a carga no local, esclarecendo que a mercadoria não lhe pertencia, mas sim a esse ISRAEL. Relatou ainda que a outra guarnição, que atuava em conjunto, foi até a residência de ISRAEL após indicação da esposa do dono do galpão, e lá localizou documentos que, se bem se recorda, seriam do proprietário do caminhão ou do motorista, o que estabeleceu o vínculo entre o veículo e a pessoa relacionada ao fato.

Esse conjunto probatório possui alta força incriminatória.

A carga roubada foi localizada no mesmo dia. Estava em descarregamento. O local foi viabilizado por Israel. Pessoas foram arregimentadas para retirar as mercadorias. Notas fiscais foram apresentadas para simular regularidade. O apelante foi apontado como responsável pela carga. Houve fuga atribuída a ele quando a polícia chegou. Documentos relacionados ao caminhão ou ao motorista foram encontrados em residência vinculada ao acusado, conforme relato policial.

A soma desses elementos supera o campo da suspeita. Revela adesão consciente à empreitada criminosa.

A defesa insiste que Israel não participou da abordagem armada. Ainda que assim seja, tal circunstância não rompe o vínculo com o roubo. O que define a responsabilidade penal, neste caso, não é a presença física na rodovia, mas a contribuição funcional para o êxito da subtração violenta e destinação da carga. A operação exigia, além da interceptação do caminhão, local seguro para descarregamento, pessoas para movimentar as caixas, aparência documental de licitude e rápida tentativa de escoamento. A prova indica que esse foi exatamente o papel desempenhado pelo apelante.

Também não procede a alegação de ausência de liame subjetivo.

O liame subjetivo raramente se prova por confissão ou documento formal. Pode ser extraído de circunstâncias objetivas, desde que convergentes, coerentes e suficientemente densas.

Aqui, a rapidez entre roubo e descarregamento, a distância entre local da subtração e local da apreensão, a quantidade expressiva de mercadorias, a apresentação de notas fiscais, a contratação de auxiliares, a fuga com a chegada policial e a vinculação documental ao caminhão revelam ciência da origem ilícita e integração ao plano criminoso.

A versão apresentada pelo réu não prevalece diante da prova produzida.

Israel declarou que apenas estava saindo para comprar pão quando foi abordado por homem em caminhão que perguntava sobre local para descarregar carga. Disse que chamou Joel, que passava de bicicleta, e que este tratou diretamente com o motorista. Também afirmou desconhecer a origem ilícita da carga e negou participação no roubo.

A narrativa defensiva, contudo, destoa dos demais elementos.

Joel afirmou que Israel pediu autorização para guardar mercadorias. Ivanilson afirmou ter sido chamado para ajudar no descarregamento. O policial relatou que as pessoas no local apontaram Israel como indivíduo que correu e que o dono do galpão atribuiu a ele a mercadoria. A versão de simples intermediação casual não explica a apresentação de notas fiscais, a arregimentação de trabalhadores, a fuga atribuída ao apelante e a notícia de documentos do caminhão ou do motorista encontrados em residência vinculada a ele.

A tese de insuficiência probatória também deve ser rejeitada.

A condenação não se apoia em elemento isolado. Apoia-se em prova oral plural e convergente, documentos de apreensão e circunstâncias externas que se reforçam mutuamente. A vítima comprova a violência e a dinâmica do roubo. Joel e Ivanilson vinculam Israel ao descarregamento e à guarda da carga. O policial militar confirma a localização do caminhão, a reação de fuga, a atribuição da mercadoria ao apelante e a apreensão de documentos relacionados ao veículo ou motorista.

Não há dúvida razoável apta a autorizar absolvição. O princípio do
in dubio pro reo
não protege versões isoladas ou desconectadas do conjunto probatório. Incide quando a prova remanesce equilibrada ou insuficiente. Não é o caso.

A pretendida desclassificação para furto não encontra suporte nos autos.

O crime de furto pressupõe subtração sem violência ou grave ameaça. Aqui, a vítima foi rendida por homens armados, teve capuz colocado, foi retirada do caminhão, levada a área rural e deixada amarrada. A grave ameaça e a restrição da liberdade são evidentes. A elementar do roubo está comprovada. Portanto, não há espaço para desclassificação para furto.

Também não procede a tese de receptação.

O delito de receptação pressupõe recebimento, aquisição, ocultação, transporte ou condução de coisa que o agente sabe ser produto de crime, em contexto posterior e autônomo em relação ao delito antecedente. No caso, a atuação atribuída a Israel não aparece como ato independente praticado depois de encerrada a empreitada. Aparece como etapa funcional da própria operação criminosa de roubo de carga.

A carga foi conduzida, descarregada e armazenada poucas horas após a subtração. A quantidade de caixas exigia logística organizada. O apelante, segundo prova testemunhal, providenciou local, apresentou notas fiscais, mobilizou pessoas e foi apontado como responsável pela mercadoria. Esses elementos indicam participação integrada ao roubo, não mero recebimento autônomo posterior.

A defesa também sustenta impossibilidade de condenação por roubo sem participação na execução. A premissa não é correta nos termos absolutos em que formulada.

Quem não segura arma, não aborda vítima e não dirige veículo usado na interceptação pode, ainda assim, responder por roubo se integra plano comum e presta contribuição essencial para a realização do delito. A divisão de tarefas permite que agentes ocupem posições diversas na cadeia executiva. O executor direto domina a vítima. Outro agente garante transporte, ocultação ou escoamento. Ambos podem integrar o mesmo fato criminoso, desde que demonstrado vínculo subjetivo e relevância causal da conduta.

Foi exatamente o que a sentença reconheceu.

A decisão de origem não ignorou a ausência de prova segura de participação de Israel na abordagem armada. Apenas concluiu que esse ponto não inviabilizava a condenação, porque a prova demonstrava participação relevante na etapa imediatamente subsequente, ligada ao êxito da subtração e à destinação da carga.

As majorantes também foram corretamente reconhecidas.

O emprego de arma de fogo foi demonstrado pelo relato da vítima, que descreveu abordagem por indivíduos armados. A causa de aumento relativa ao concurso de pessoas decorre da própria dinâmica criminosa, praticada por múltiplos agentes, com divisão de tarefas. A restrição da liberdade da vítima também está evidenciada pelo relato de que foi encapuzada, deslocada contra vontade e deixada amarrada em área rural.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.